Tribunal: TJMT
Processo: 0039036-76.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039036-76.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX BUENO OLIVEIRA - CPF: 895.060.491-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MONIA SOARES DA SILVA - CPF: 809.357.021-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL – AMEAÇA E ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO –
PROCEDÊNCIA QUANTO AO ROUBO
–
INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FURANDI - ROUBO NÃO CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA -
ABSOLVIÇÃO DA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA
– PROVA TESTEMUNHAL – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Não se configura o delito de roubo, se resta clara a intenção do agente em apossar-se momentaneamente da coisa subtraída para fim diverso daquele disposto no tipo penal. Inexistência de prova quanto à intenção de assenhoramento definitivo. Absolvição decretada.

2) Incabível a absolvição do réu quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

3) Recurso parcialmente provido em dissonância com o parecer.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALEX BUENO OLIVEIRA
, visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal nº.
0039036-76.2019.8.11.0042 - Cód. 598431
, pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou a reprimenda de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
e
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como o pagamento de
11 (onze) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º (1º fato); artigo 147,
caput
(2º fato); e artigo 157,
caput
(3º fato), c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006 (id. 1376455222).

Nas razões recursais de id. 137645238, subscritas pela Defensoria Pública, o apelante postula a absolvição pelos delitos a ele imputado, com fundamento no art.
386, inciso VII, do CPP
e na máxima do

in dubio pro reo
, sob o viés da insuficiência de provas para a condenação. Ao final, prequestiona, os artigos 59, 61, 155,156, 158, 386 e 564, III, “b”, ambos do Código de Processo Penal e art. 59, 61, 129, 147, 157 e 150, ambos do CP e art. 24-A da lei Maria Da Penha, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 137645242).

O parecer da lavra do Dr. Amarido Cesar Fachone
, Procurador
de Justiça, é pelo desprovimento do recurso, sumariando:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E ROUBO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
”.
(id. 138929678).

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando
insuficiência probatória com fundamento no artigo 386, inciso VIII
, do Código de Processo Penal, por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar um édito condenatório, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. (id. 137645238)
.

Restou apurado que no
06/01/2019
, por volta das 18 horas, no estacionamento da Assembleia Legislativa, na cidade de Cuiabá, o apelante
ofendeu a integridade corporal
da vítima
Mônia Soares da Silva
, sua ex-companheira, causando-lhe “
edema traumático em região masseteriana bucinadora de face às esquerda; edema traumático com equimose vermelho/arroxeada e ferida contusa em mucosa de lábio superior e equimose arroxeada em glúteo esquerdo
” sic, consoante se denota do exame de corpo de delito lançado ao id. 137647213 págs. 33/38 (1º fato).

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias do fato anterior, o apelante proferiu diversos xingamentos contra a vítima e
proferiu ameaças contra ela
, consistentes em sua morte (2º fato).

Não satisfeito, o recorrente
utilizando de violência
, empurrou a ex-companheira para fora do automóvel e
subtraiu-lhe o veículo
Toyota, modelo Etios Hatch (cor branca), ano/modelo 2017/2018, placa: QCX-4868, veículo este pertencente à vítima (3º fato).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado a pena de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
e
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como o pagamento de
11 (onze) dias-multa,
pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º (1º fato); artigo 147,
caput
(2º fato); e artigo 157,
caput
(3º fato), c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006 (id. 1376455222).

1 - DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL (FATO 1) E AMEAÇA (FATO 2).

In casu
, embora a defesa do apelante busque sua absolvição por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas contidas nos autos não deixam quaisquer dúvidas acerca dos ilícitos por ele praticados.

Está evidente nos autos a materialidade dos delitos
, por meio da portaria (id. 137647231 – pág. 1), boletim de ocorrência (id. 137647231 – pág.5/7), termo de representação criminal (id. 137647231 – pág. 15); laudo de lesão corporal (id. 137647231 – págs. 33/36); mapa topográfico (id. 137647231 – págs. 37/38); além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima
Mônia Soares da Silva
, relatou que é proprietária do veículo Toyota, modelo Etios hatch, de cor branca, placa QCX-4868, Ano/Modelo: 2017/2018 e que no dia dos fatos estava com o apelante no interior do carro que estava estacionado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ocasião em que iniciou-se uma discussão entre o casal e o acusado passou a agredi-la, com socos na boca e na face.

Sustentou que o apelante preferiu diversos xingamentos contra ela e lhe proferiu ameaças consistentes em sua morte: “
você ai morrer ... para mim você já estava morta...você me paga....as coisas não vão ficar assim
” sic. Além de chantageá-la pedindo dinheiro, pois, caso contrário, publicaria fotos íntimas dela, razão pela qual sempre atende aos telefonemas dele.

Afirmou que após as agressões na face e a ameaça, o apelante ainda a empurrou para fora do carro, levando consigo o veículo de sua propriedade (id. 137647231 – págs. 9/10).

Do seu relato
em juízo
,
Mônia
afirmou que a discussão entre o casal era motivada basicamente por questões financeiras, já que ele não a ajudava em nada e, mesmo insistindo em dirigir seu carro, ela brigava com ele pela direção imprudente.

Confirmou que no dia fatídico o apelante entrou em contato com ela por meio de telefone e pediu para encontrá-la, de modo que cedeu ao pedido por receio do escândalo que ele pudesse fazer em frente ao seu condomínio.

Prossegue dizendo que estavam na estrada que vai para a cidade de Chapada dos Guimarães quando começou uma discussão entre as partes, de modo que retornaram para a cidade de Cuiabá e o apelante parou o veículo no estacionamento da Assembleia Legislativa, momento em que
passou a proferir xingamentos contra ela
e, em seguida, a
agredi-la com socos na boca e na face
e, após
a ameaçou de morte
. Em seguida,
a empurrou para fora do carro

e saiu com o veículo
.

Por fim, relatou que resgatou o veículo na Delegacia de roubos e furtos e acrescentou que o carro era de sua propriedade, que o adquiriu por meio de ajuda de seu pai que havia lhe dado um carro mais velho e assim conseguiu financiar um carro mais novo em seu nome. (relatório de mídias – id. 137645210).

Em seu
relato judicial
, a testemunha compromissada
Elizabeth Bueno de Oliveira
, mãe do apelante, afirmou que o casal se relacionou pelo período de 03 (três) anos e que a vítima aparentava ter um distúrbio e era muito agressiva com o acusado.

Afirmou que quando a vítima adquiriu o carro já estava convivendo com o acusado; que ele contribuía com as despesas da casa, mas ajudava pouco, e acrescentou que o filho também não é uma “pessoa fácil”.

Prossegue falando que
cedeu uma parte de sua própria casa para o casal
e que
na época dos fatos o apelante e a vítima estavam morando juntos
, esclareceu que o veículo era da vítima, mas que o filho também o conduzia. Acrescentou que na noite anterior aos fatos, a vítima dormiu na casa em que partilha com o apelante (relatório de mídias – id. 137645211).

Nesse diapasão, o Laudo de Lesões Corporal, anexado aos autos digitais sob o id. 137647231, págs. 33/38, comprova que a vítima apresentava as seguintes lesões: “
edema traumático em região masseteriana bucinadora de face às esquerda; edema traumático com equimose vermelho/arroxeada e ferida contusa em mucosa de lábio superior e equimose arroxeada em glúteo esquerdo
”.

O apelante
, na
fase extrajudicial
negou os fatos e assegurou que apesar do carro está em nome da vítima, ele ajudou a pagá-lo, razão pela qual saiu do local com o automóvel (id. 137647231, págs. 43/44).

Em juízo
, apelante mantem a negativa de autoria, afirmando que jamais agrediu e ameaçou a vítima. Relatou que era ela quem o agredia.

Discorreu que no dia dos fatos, a vítima fez um escândalo por causa de uma ligação que ela havia recebido de uma traficante, motivo pelo qual decidiu deixa-la no Parque das Águas e voltar para sua casa. Ao ser questionado acerca das agressões apresentadas pela vítima, constantes do mapa topográfico alegou que a mesma se agrediu e se jogou do carro. Confirmou que o carro é da vítima, mas que estavam morando juntos e que a ajudou a adquiri-lo com a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, disse que após o acontecido, a vítima estava em um bar com uma amiga. (relatório de mídias id. 137645212).

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau no que tange à condenação do apelante quanto ao crimes de
lesão corporal
, sendo evidentes as provas em relação a este crime, diante das declarações prestadas pela vítima em ambas as fases processuais, pela testemunha compromissada e, pelo laudo de lesão corporal.

Não obstante isso, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que foi confeccionado mapa topográfico e termos de compromisso, no qual consta a existência de lesões compatíveis com as agressões por elas narradas e que foram perpetradas pelo apelante.

No que tange às
ameaças
consistentes em causar mal injusto e grave à vítima, proferidas pelo apelante tenho que a
autoria do delito
e a
materialidade
estão bem delineadas pelas provas coligidas aos autos, em especial nas palavras da vítima que foram harmônicas e coesas.

Constata-se que a versão apresentada pelo apelante não se sustenta, se distanciando em muito da realidade apresentada ao longo da persecução criminal. Em sentido contrário, a vítima relatou de forma segura e coerente em todas as vezes que foi ouvida nos autos, principalmente quanto à agressividade presente na relação conjugal e o teor das ameaças proferidas pelo ex-companheiro.

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a
autoria
e
materialidade
do delito de
ameaça
contra a vítima
Mônia
restou devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do réu.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando lesão corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa
.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de
lesão corporal e ameaça
cometidos no âmbito doméstico contra a vítima
Mônia Soares da Silva
.

2 – DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO (FATO 03).

No que concerne ao crime de roubo, aduz a defesa que não há provas suficientes da concretização do delito, já que o apelante apenas saiu com o veiculo para evitar confusão, tendo inclusive retornado à residência do casal com o veículo, evidenciando que não possuía a intenção de subtrair o veículo para si, mediante violência e grave ameaça.

Após o exame das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, principalmente, pelo próprio depoimento da vítima, em nenhum momento se revelou eventual intenção do apelante de incorporar o bem subtraído a seu patrimônio, ou mesmo, comercializá-lo e apossar-se do produto da venda.

O que restou evidenciado foi que, após ter se desentendido, agredido e ameaçado a vítima, o apelante que já se encontrava na direção do veículo, saiu com o carro e foi para a residência onde o casal coabitava, assim agindo como forma estancar a contenda que havia se formado naquela ocasião.

Ressalta-se que o crime de roubo somente se consuma presente o elemento subjetivo do tipo penal, tal seja,
o dolo específico
, de forma, que
in casu
, a condenação mostra-se impossível, ante a ausência do dolo, que não foi demonstrado
quantum satis
, pela acusação, em momento algum da instrução criminal; aliás, a própria vítima ao discorrer como os fatos aconteceram, disse que a porta do veículo estava meio aberta e que ao ser agredida pelo apelante, caiu para fora do carro.

Confiram trecho de suas declarações prestadas perante a autoridade judicial:

(...) parou o carro nesse estacionamento, onde, inclusive, tem, atravessando o restaurante Parque das Águas, né, e naquele momento ele começou a me xingar, falar que não ia aceitar ficar sem eu, que ele queria as coisas materiais também, que eu tinha que bancar ele, ele começou a falar um monte de coisas, me xingou de vagabunda e de outros nomes também e naquele momento eu disse que era para ele descer do meu carro que eu queria sair dali, que eu ia embora e que eu não queria a presença dele, começamos a discutir, eu não lembro muito os detalhes, só sei que ele virou esse braço aqui e bateu, deu um soco, eu já tinha aberto a porta para descer ne, eu tava apressando para que ele saísse e aí
ele me deu um soco, quando eu bati, virei e já cai.

A porta estava meio aberta, já virei e já cai, no que eu caí para fora do carro, com a cabeça assim meio pra lá pra fora e o corpo veio vindo
, tinha um pessoal (...) que abordaram com algumas palavras para que ele não fizesse outra loucura (....)
e ali ele pegou o carro e fugiu, sumiu com esse carro
” sic. (Oitiva da vítima – constante do relatório de mídias id. 137645210).

Já, a testemunha compromissada,
Elizabeth Bueno Oliveira
, mãe do apelante, quando ouvida pelo Juízo disse que cedeu a parte de sua própria casa para o casal e que
na época dos fatos o apelante e a vítima estavam morando juntos
, esclareceu que
o veículo era da vítima, mas que o filho também o conduzia
. Acrescentou que
na noite anterior aos fatos, a vítima dormiu na casa em que partilha com o apelante
e que quando a vítima adquiriu o carro quando já estava convivendo com o acusado; que ele contribuía com as despesas da casa, “pouco, mas ajudava”. (
sic
), e acrescentou que o filho também não é uma “pessoa fácil”.

Na realidade o que o conjunto probatório revela, é prova contrária à acusação, ou seja, de que o apelante, na verdade, após agredir e ameaçar a vítima, saiu com a carro dela e foi embora para a casa em que os dois coabitavam, conforme relatado pela testemunha em juízo, sendo a absolvição, portanto, medida mais justa a ser adotada para o presente caso.

Nesse sentido já decidiu este tribunal:

“(...)
a subtração da res furtiva, por si só, não é suficiente para a configuração do dolo, sendo necessária a vontade livre e consciente de lesão ao patrimônio do ofendido, o que não se evidencia na conduta de subtração de uma bicicleta apenas para ser utilizada como mero instrumento de fuga do local em que praticara outro crime, sendo, na sequência, abandonada em terreno baldio.
(...) (Ap 149456/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Assim, impõe-se reconhecer a atipicidade da conduta tida pelo Ministério Público como de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, ante a carência de elementar do tipo penal imputado ao apelante, impondo-se a absolvição, pelos fundamentos expostos.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre ele resta prejudicada.

Destarte, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes.

Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Assim, diante da absolvição do crime de roubo que se operou e a manutenção da sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça, remanesce em desfavor do apelante, tão somente, a pena referente a estes últimos, tal seja, de 4 meses e 05 dias de detenção, que deverão ser cumpridos em regime aberto, em consonância com o que dispõe o art. 33, § 2º, c, do CP.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo,
para
absolver

ALEX BUENO OLIVEIRA
, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, da condenação pelo
crime de roubo
,
mantendo, no entanto, a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça
, remanescendo a pena relativa a estes crimes, estabelecida definitivamente em
4 meses e 5 dias de detenção
, em regime aberto.

Comunique-se com urgência o Juízo das Execuções Penais, quanto às alterações procedidas na sentença condenatória, em face do provimento parcial deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023